Tribunal: STF
Processo: RE 965768
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA CPMF SOBRE A PORTABILIDADE DE VALORES ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.311/96.



    1. A incidência de contribuição provisória sobre movimentação financeira nas operações de transferência de recursos de planos de previdência complementar cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.